Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701379-06.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO FIDELMAN ALVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE FILIAÇÃO E UNICIDADE SINDICAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cumprimento individual de sentença tem origem na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. 2. Durante o período de inadimplemento do demandado, a autora optou por filiar-se ao SINPOL/DF, por isso carece de legitimidade para executar individualmente a sentença proferida na ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, em observância aos princípios da unicidade sindical e liberdade de associação (art. 8o, incisos II e V, da Constituição Federal). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, LV, e 8o, incisos II, III e V, da Constituição Federal, defendendo a sua legitimidade ativa. Destaca que o fato de que a parte exequente ocupar cargo de policial não impede que seja representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é integrante da Administração Direta do Distrito Federal e isso não afeta o princípio da unicidade sindical. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 8o, incisos II, III e V, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005